Tribunal: STF
Processo: Rcl 44942
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
    A decisão ora reclamada possui, no ponto que interessa a solução da presente controvérsia, o seguinte teor:
    “A defesa de Franco Grain Botelho informou que "compulsando os autos do processo que tramitou na 1ª Vara Mista de Cabedelo, digitalizado sob nº 5013227- 41.2020.4.04.7107 no sistema e-proc da Justiça Federal de do Rio Grande do Sul, a defesa técnica do Requerente verificou que a eficiente e combativa Polícia Federal da Paraíba encaminhou à secretaria da referida Vara 01 (um) HD Externo de 1TB, marca Seagate, o qual foi acondicionado em cofre na 1ª Vara Mista de Cabedelo, conforme certidão lavrada pela técnica judiciária SHARON KAIVE P. C MENDES", requerendo que "seja concedido acesso ao HD Externo de 1TB entregue pela Polícia Federal da Paraíba ao Juízo da Vara Criminal de Cabedelo". Decido. 
    O HD Externo acondicionado no cofre da 1ª Vara Mista de Cabedelo/PB e seu conteúdo não foram sequer referidos nos expedientes relativos à Operação Wanderlust, tampouco serviram de alicerce às imputações postas na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. Da mesma forma, não houve menção a essa mídia em qualquer documento juntado ou depoimento prestado nestes autos, o que lhe confere o caráter de elemento absolutamente estranho ao acervo probatório da presente ação penal. Ademais, a existência de investigação e de ação penal na Justiça Estadual de Cabedelo/PB é de conhecimento da defesa de Franco Grain Botelho pelo menos desde a prisão deste investigado, ocorrida em 10/02/2020, o que é corroborado pelas manifestações da própria defesa no curso da instrução deste feito (veja-se a defesa prévia, evento 394). Nesse contexto, se havia interesse defensivo em compulsar as provas encartadas em processo criminal em tramitação em outro juízo e no qual Franco não figura como acusado, a defesa deveria ter diligenciado nesse sentido no momento processual adequado, e não após o encerramento da instrução criminal realizada nesta ação penal. Por essas razões, tenho que o pedido não contempla diligência cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, como exige o art. 402 do Código de Processo Penal, e, na verdade, busca o aporte de prova irrelevante, impertinente e nitidamente protelatória, a reclamar indeferimento, nos termos do § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição do evento 842.” (sem grifos no original)
    Aduzindo que o não acesso ao referido “HD externo” afeta o direito de defesa do acusado, ora reclamante, e afirmando a aproximação do termo final, que se dará no dia 04/12/2020, para a apresentação das suas alegações finais na ação penal que tramita perante a 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (Processo nº 5000819-18.2020.4.04.7107/RS), o reclamante postula a “suspensão do prazo para apresentação das alegações finais, até o restabelecimento do padrão de legalidade assegurado pela Sumula Vinculante n.º 14”. 
    Tal o contexto, reputo inviável, ao menos em uma análise sumária de cognição, o deferimento do referido pleito cautelar.
    É que a decisão ora impugnada não parecer divergir do entendimento firmado nesta Suprema Corte acerca do indeferimento de provas meramente protelatórias (Rcl 21.001-AgR/MG, Ministro Roberto Barroso).
    Ademais, não vislumbro a ocorrência de perecimento do direito de defesa do Reclamante na medida em que, qualquer nulidade averiguada com a chegada das informações já solicitadas à autoridade reclamada, poderá ser restabelecido o prazo para a apresentação das alegações finais da Defesa.
    Assim, por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar, não obstante melhor exame da causa em momento posterior. 
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020. 
Ministro NUNES MARQUES
Relator